Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (AGRAVANTE), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO CAUTELAR DE SOJA
–

TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS
DO COMANDO JUDICIAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CONFIGURADOS – PRODUTO ARRESTADO QUE APARENTEMENTE NÃO ABRANGE OS BENS DADOS EM GARANTIA À EMBARGANTE – EXISTÊNCIA DE PRODUTO SUFICIENTE A SATISFAZER A OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DE RISCO DE IMINESTE DE DANO – MERA DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiro têm cognição limitada, restrita às questões relacionadas ao desfazimento de determinação que atinja bem cuja posse é regularmente exercida por terceiro ou de ato constritivo incompatível com os direitos destes sobre a coisa.
2. Cuidando-se de obrigação que envolve bem fungível, e constado que o volume do produto arrestado não abrange, nem atinge a quantidade de soja dado em penhor agrícola na CPR que aparelha os embargos de terceiro, não se pode falar em imcompatibilidade do ato judicial combatido com o direito da embargante sobre a coisa. 3. A divergência de valores contida no título apresentado pela embargante, que indica a possibilidade de que a quantidade total de produto armazenado pela depositaria fiel seja suficiente para satisfazer o crédito de ambos os credores do emitente dos títulos, torna prudente a manutenção da integralidade do produto em armazém, até que a questão seja melhor esclarecida durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiros
” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra AMAGGI & LD COMMODITIES S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante/agravante visando a suspensão dos efeitos da ordem cautelar de arresto de 665.880 kg de soja proferida nos autos da “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), pois, segundo entendeu a magistrada, não há perigo de dano, tampouco urgência a justificar a concessão da medida, uma vez que, “
através do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006076-11-811-0000, restou determinado que os produtos, consistentes em sacas de soja, ficassem em posse da embargante
”
(cf. Id. no 87867520).

A agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da pretensão deduzida nos autos, pois restou comprovado que, por força da Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021, com penhor registrado no dia 18.08.2020, data anterior ao registro do penhor dado pelo produtor rural em favor da agravada, detém direito de preferência sobre o produto da safra arrestada, na medida em que “
o contrato realizado entre a agravada e o Sr. Gilberto Pacífico Zeny, por não ter sido registrado em tempo hábil, não produziu efeitos em face de terceiros, de sorte que há de se respeitar, nos termos da legislação de regência, não só o penhor, como também a Cédula de Produto Rural
”, asseverando, nesse ponto, que, “
conforme estabelece o art. 18 da lei regência da CPR (Lei 8.929/1994), há impenhorabilidade dos bens contidos nesse título
”; além do mais, ressalta que,
embora tenha sido nomeada fiel depositária do produto arrestado, o bloqueio está impedindo a agravada de cumprir compromissos de exportação do produto, o que, por si só, configura a urgência necessária à concessão da medida de liminar.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência para
“
suspender a medida liminar que determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da agravante
Fazendão em virtude do direito real de garantia oriundo do penhor
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 87867492).

A decisão de Id. no 90369483 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para ordenar a suspensão dos efeitos da medida de arresto determinado nos autos da demanda principal; na sequência, porém, e
m juízo de retratação, a decisão de Id. no
108037954 revogou a concessão da tutela de urgência

recursal, indeferindo o pedido liminar formulado pela agravante.

Nas contrarrazões, a agravada afirma, preliminarmente, que a “
agravante é parte ilegítima para pleitear a suspensão das medidas constritivas
(...)
, isso porque a agravante endossou a CPR à empresa BASF S.A
”, logo, “
ao endossar a CPR, transferiu todos os seus direitos à BASF S.A.
”; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id. no 93640469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Reafirmo, de início, as considerações realizadas na decisão de Id.
no 108037954
no que tange
à arguição de ilegitimidade ativa da Fazendão,
a fim de assentar que não cabe conhecer da questão neste momento processual, já que discussão quanto à “
ilegitimidade da Fazendão Ltda não foi submetida à apreciação da juíza de primeiro grau, e por isso não enfrentada na decisão agravada, até porque qualquer conclusão a respeito ainda depende do conhecimento de aspectos que não estão perfeitamente elucidados nos autos
”, registrando que não se trata de hipótese de flagrante carência da ação, sobretudo ao se considerar que “
a agravada demonstrou que no dia 03 de maio de 2021 foi averbado o cancelamento do endosso realizado na Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021 (cf. Id. n. 95523957 - pág. 2), de modo que, ao menos em primeira análise, parece suficientemente demonstrada a sua legitimidade para opor embargos de terceiro
”.

O ato judicial combatido pela agravante via
os
embargos de terceiro é a
ordem de arresto cautelar
da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do
produtor rural
Gilberto Pacifico Zeny, veiculada por meio de
decisão judicial proferida nos autos d
o RAI no
1006076-11.2021.8.11.0000
, originário dos autos da

“
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041)
, ajuizada pela embargada/agravada Amaggi em desfavor do
produtor rural
Gilberto Zeny.

O arresto dos grãos foi efetivado no dia 21.04.2021, e, como eles foram localizados em armazém pertencente à Fazendão, esta foi nomeada como fiel depositária do produto.

E
m
07
.0
5
.2021,
a Fazendão propôs os embargos de terceiro, lastreados
na obrigação estampada na CPR
no 1008626-2020/2021
,

com garantia de penhor agrícola de 1o grau
, e sem concorrência,
emitida em
seu
favor
pelo produtor
Gilberto Zeny

no dia
17.08.2020
,
consistente na entrega de
“
414.066,00 kg de soja, equivalente a 24.844 sacas de 60 kg
”, referente à
safra
2020/2021
cultivada na
Fazenda São Pedro
(
matricula no 3.252 do SRI da comarca de Monte do Carmo/TO
)
(cf. Id. no 87867509)
, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a imediata suspensão do arresto que atingiu os grãos depositados em seu silo.

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, a MMa. Juíza indeferiu o pedido por considerar que “
não se vislumbra o perigo de dano, nem a urgência
à
medida, isto porque, através do recurso de agravo de instrumento no 1006076-11-811-0000, restou determinado que os produtos, consistentes em sacas de soja, ficassem em posse da embargante
.
Ademais, tendo em vista que o litigio que envolve os autos está sendo discutido em segundo grau de jurisdição, não há motivos para que esse juízo intervenha neste momento
”.

E
m primeiro momento, após análise
sumária
da controvérsia recursal,
conclui que havia elementos suficientes a subsidiar a pretensão liminar deduzida pela embargante/agravante porque:

“Havendo a comprovação sumária, mas segura e convincente, do direito de preferência da embargante sobre o produto atingido pela constrição judicial oriunda de feito do qual ela não faz parte, nada obsta a concessão da medida de liminar para livrá-la - ou, ao menos, resguardá-la - dos efeitos daninhos da decisão que a atingiu indevidamente.

Em primeira análise, a CPR no 1008626-2020/2021, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda São Pedro (cf. Id. no 87867512), confere à pretensão recursal a robusteza necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da agravante, em princípio, prevalece em relação à garantia vista na CPR emitida em favor da agravada Amaggi, pois a CPR da agravante foi registrada no dia 18.08.2020, e a CPR emitida em favor da agravada só foi registrada no dia 31.03.2021.” (cf. Id. no 90369483)

Porém
,
na sequência,
instado a realizar exame mais aprofundado d
e determinados aspectos da
questão, ao
apreciar o agravo interno interposto pela embargada/agravada,
decidi exercer o juízo de retratação
,
e, assim,
in
deferir
o pedido de tutela de urgência recursal, pelos seguintes motivos:

“Quanto ao mérito do agravo interno, ambas as partes afirmam que no armazém da agravada há 1.228.796 kg de soja depositados por Gilberto Pacífico, o credor das duas.

A Amaggi afirma que a quantidade armazenada é suficiente para satisfazer tanto a obrigação que o produtor possui com a agravante (665.880 kg de soja em grãos, equivalentes a 11.098 sacas de 60kg) quanto a do agravado, que é de 414.066,00 kg de soja.

A agravada, por sua vez, diz que, na verdade, o seu crédito corresponde à 24.844 sacas de 60 kg de soja, ou seja, 1.490.640 kg do produto, e, portanto, a totalidade do soja armazenado sequer satisfaz a integralidade do seu crédito.

Em análise mais aprofundada do título da agravada, qual seja, a Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021 vinculada ao Id. n. 87867509, extrai-se que, tanto o valor apontado pela agravante, quanto o valor apontado pela agravada constam do título, ou seja, há divergência na própria CPR quanto ao verdadeiro crédito da agravada, como se vê a seguir: (...).

Como se vê, consta do documento que o produto a ser entregue por Gilberto Pacifico Zeny em favor da agravada é de 414.066,00 kg, ‘equivalente a 24.844 sacas de 60 kg soja’; essa mesma informação consta da certidão de registro do penhor (cf. Id. n. 87867512), porém, a verdade é que 24.844 sacas de 60 kg de soja totalizam 1.490.640 kg (24.844 x 60 =1.490.640), como indicado pela agravada, e não os 414.066,00 kg indicados no documento.

Neste caso, considerando a divergência contida no próprio título somada ao fato de que existe a possibilidade da quantidade total de produto armazenado (1.228.796 kg de soja) ser suficiente para satisfazer ambos os créditos, é prudente que a decisão agravada seja reconsiderada, para manter todo o produto no armazém da agravada, como determinado nos autos do RAI n. 1006076-11.2021.8.11.0000, até que a questão seja melhor esclarecida.”
(cf. Id. no 108037954)

A
gora, após nova revisão cuidadosa e detalhada dos autos, considerando que a situação permaneceu inalterada de lá para cá, não sobrevindo qualquer fato novo
capaz de
modifica
r

o raciocínio decisório acima destacado
,
cumpre-me ratificar
a
conclusão de que, diante da possível existência de produto suficiente a atender/satisfazer a garantia dada tanto à Fazendão quanto à Amaggi, não se pode dizer que restou caracterizada a probabilidade do direito afirmado pela embargante/agravante, afinal, à primeira vista,
cuidando-se de
obrigação que envolve bem fungível, o ato judicial combatido (arresto de
665.880 kg
de soja)
não parece atingir ou ser
incompatível com o direito
da
embargante/agravante

sobre a coisa (CPC, art. 674)
.

Ressalvo, a propósito, que a alegação da agravante Fazendão de que “
existe claro erro material na descrição do volume de produto soja em kg na CPR 1008626-2020/2021
”, consistente no equívoco no cálculo de conversão das sacas de soja em quilograma, já que “
24.844 sacas de soja de 60kg foram erroneamente convertidas em 414.066 kg
”, quando, na realidade, o correto seria 1.490.640 kg, demanda melhor esclarecimento nos autos, inclusive porque, até então, mesmo após a ciência do suposto problema, não sobreveio comprovação documental da retificação da CPR, tampouco de seu registro – incluindo, aqui, o registro do penhor agrícola –, devendo aguardar a devida e necessária instrução processual antes de ser objeto de qualquer espécie de pronunciamento meritório.

Depois, conforme o pontuado na decisão agravada, o
cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para a
antecipação dos efeitos da pretensão autoral, pois, em se tratando de mero arresto cautelar,
eventual risco de dano grave e/ou irreversível resta neutralizado ante a determinação de indisponibilidade do
produto, que deve permanecer depositado até nova decisão judicial acerca de sua destinação,
resguardando
, na medida do possível,
o interesse de todos os envolvidos e assegurando o resulta útil do futuro pronunciamento judicial;
aliás,
nesse particular,
vale anotar que,

embora não se descure que
a constrição dos grãos tenha o potencial de
vir a atrapalhar o

planejamento operacional
e
financeiro
dos atores envolvidos no litigio,
não há nada nos autos que indique a manutenção da medida por ora poderá desencadear enorme e descomunal lesão aos interesses/patrimônios da
embargante/
agravante, enquanto que, em contrapartida, o risco de irreversibilidade imediata e efetiva de eventual medida de liberação produto
para remoção e comercialização
é imenso.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022